Tribunal: STF
Processo: SL 1480
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEIO AMBIENTE. TERRA INDÍGENA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF1 QUE SUSPENDE ACÓRDÃO QUE IMPEDIA A CONCESSÃO DE NOVAS PERMISSÕES DE LAVRA DE RECURSOS MINERAIS NO ENTORNO DA TERRA INDÍGENA DO POVO CINTA LARGA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E A SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE REVELA A OCORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS, VIOLAÇÃO AOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E AUMENTO DA CRIMINALIDADE. PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Ministério Público Federal contar decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional da 1ª Região na Medida Cautelar 0074567-80.2013.4.01.0000/RO, por meio da qual se atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) nos autos da ação civil pública nº 0003392-26.2005.4.01.4100.



    Relata o Ministério Público Federal ter ajuizado, ainda no ano de 2005, perante a Seção Judiciária de Rondônia, ação civil pública em face do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com vistas a “fazer cessar, impedir e cancelar os requerimentos de pesquisa e lavra mineral incidentes sobre as terras indígenas da etnia Cinta Larga (TIs Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena) e seu respectivo entorno”. Menciona que referida ação foi julgada parcialmente procedente e que apelação interposta pelo MPF foi provida à unanimidade pela Quinta Turma do Tribunal Regional da 1ª Região. Aduz que, contra mencionado acórdão, o DNPM interpôs, em 04/11/2013, recursos especial e extraordinário, cujo exame de admissibilidade estaria ainda pendente até esta data. 



    Informa que, ainda em dezembro de 2013, a Vice-Presidência do TRF da 1ª Região concedeu efeito suspensivo a ambos os recursos, por decisões proferidas, respectivamente, nas Medidas Cautelares 0074564-28.2013.4.01.0000/RO e 0074567-80.2013.4.01.0000/RO. Relata ter proposto ações cautelares perante o Superior Tribunal de Justiça e perante este Supremo Tribunal Federal contra referidas decisões da vice-presidência do TRF1, tendo a Ação Cautelar 22.821/RO, direcionada ao STJ, sido julgada procedente no âmbito daquela Corte, de modo a restar afastado o efeito suspensivo concedido ao REsp, ao passo que a Ação Cautelar 3.686/RO, proposta perante este Supremo Tribunal Federal, teve seu seguimento negado por decisão da Eminente Ministra Carmén Lúcia. Assevera que, em virtude da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo DNPM, permaneceria “a situação de exploração minerária no entorno das terras indígenas da etnia Cinta Larga, notadamente, nas TIs Roosevelt, Parque Aripuanã e Aripuanã”. 



    Afirma que, no ano de 2019, a Procuradoria da República no Município de Vilhena/RO instaurou inquérito civil para apurar notícia de exploração minerária na TI da etnia Cinta Larga e entorno, bem como o avanço da mineração com o aval do DNPM (atual Agência Nacional de Mineração). Relata que a ANM prestou informações ao MPF, dando conta de que há “várias lavras ativas, bem como pedidos de autorização de pesquisa e de lavra no entorno (buffer de 10km) das TIs da etnia Cinta Larga, notadamente no entorno da TI Roosevelt e do Parque Aripuanã”. 



    Alega que o efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário interposto pelo então DNPM tem permitido a continuidade da atividade garimpeira no entorno da TI da etnia Cinta Larga e gerado “risco a proteção aos direitos indígenas e ambientais envolvidos, bem como a segurança no local”. Sustenta o cabimento do presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal, na medida em que a ação de origem versa sobre direitos indígenas e a exclusividade de aproveitamento dos recursos naturais existentes em seus territórios, tema de índole constitucional (artigos 20, XI, e 231, caput e §3º). Assevera haver “flagrante violação à segurança jurídica e à ordem pública em sua acepção jurídico-constitucional configurada pelo tempo decorrido sem juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais no TRF da 1ª Região e pelo avanço das atividades minerárias no entorno da TI da etnia Cinta Larga”. 



    Argumenta que o avanço da mineração no entorno da terra indígena da etnia Cinta Larga “provoca o acirramento dos conflitos entre indígenas e não indígenas na região e ameaça o meio ambiente e o modo de vida da população local, causando grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas”. Aduz que a lavra das riquezas minerais na área em questão tem se dado em descompasso com a regra do §3º do art. 231 da Constituição e que, conforme constou da sentença proferida na ação civil pública de origem, “as atividades humanas impactantes na zona de entorno da TI da etnia Cinta Larga contribuíram efetivamente para a corrupção, a lavagem de dinheiro e o tráfico de pedras preciosas, a provocar danos ambientais e diversos outros crimes”. Na mesa linha, afirma que laudo antropológico confeccionado por órgão do Ministério Público Federal e documento elaborado pela FUNAI apontam que a exploração minerária na área em tela tem causado a destruição da mata ciliar e das margens de igarapés, desmatamento, assoreamento e poluição de águas e contaminação dos rios por mercúrio, além da proliferação de doenças, danos à cultura indígena, intensificação de preconceito e de discriminação, da prostituição e da violência contra a comunidade indígena. 



    Relata, ademais, que o acirramento das tensões na área em questão estaria demonstrada pelas prisões de acusados de integrar organização criminosa relacionada à extração e comercialização ilegal de pedras extraídas, realizadas no âmbito de operação da Polícia Federal que menciona. Repisa a existência de risco de grave lesão à segurança e à ordem pública na manutenção da decisão impugnada, decorrente da violação do direito fundamental ao meio ambiente aos direitos originários da etnia indígena Cinta Larga sobre as suas terras, além da existência de risco à segurança jurídica, pela manutenção de incerteza quanto à aplicabilidade do acórdão proferido na ACP. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar no presente incidente, a fim de que se permita o início do cumprimento provisório do acórdão que veda a concessão de novas lavras na TI da etnia Cinta Larga e no seu entorno, e, após regular tramitação, a confirmação da liminar, a fim de que a decisão impugnada reste suspensa até o trânsito em julgado do processo de origem. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em sede de ação cautelar, concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) contra acórdão daquela corte, pelo qual foi julgado parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com vistas a fazer cessar, impedir e cancelar os requerimentos de pesquisa e lavra mineral incidentes sobre as terras indígenas da etnia Cinta Larga e seu respectivo entorno (doc. 03). Eis a ementa do acórdão que restou suspenso pela decisão ora impugnada (doc. 05, fls. 18/20): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MINERAÇÃO EM TERRA INDÍGENA. REQUERIMENTO DE PESQUISA E LAVRA NA ÁREA DA TRIBO CINTA LARGA E SEU ENTORNO. INGRESSO NA LIDE DE COOPERATIVA DE POVOS INDÍGENAS COMO TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO. AGRAVO RETIDO COM MESMO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE AS PESQUISAS E LAVRAS NO INTERNO DA TI CINTA LARGA TEM SERVIDO PARA INCREMENTO DA CRIMINALIDADE NA ÁREA. 



    1. Não é facultado a terceiro ingressar na lide com propósito de inovar a demanda com pedido não deduzido pelo autor na petição inicial. 



    2. O agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela na parte que excluiu o entorno da terra indígena da proibição de concessão e cancelamento de títulos de lavra e pesquisa mineraria é bis in idem ao objeto do recurso de apelação, razão pela qual não se conhece o agravo. 



    3. As terras indígenas constituem área de proteção ambiental e tem como finalidade proteger a 11.1 diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar o uso de recursos .naturais (art. 15 da lei 9.985/2000). 



    4. O art. 42 do Código de Mineração dispõe que a autorização de lavra será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial. 



    5. Examinando o conjunto probatório dos autos a r. sentença reconheceu que "as supostas pesquisas e lavras incidentes nas áreas próximas das terras indígenas extraídos da reserva, incrementando a criminalidade na região". 



    6. A solução de apenas determinar a intervenção da FUNAI nos requerimentos de lavra e pesquisa mineral sobre o entorno de terras indígenas não garante à comunidade Cinta Larga a proteção para afastar a criminalidade que a cerca. 



    7. Segundo apuração da Polícia Federal em Rondônia, relatado em parecer da douta PRR "a vida dos contrabandistas tem sido facilitada ainda pela concessão de licenças de pesquisas minerais próximas às áreas indígenas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério das Minas e Energia" e que "a presença de mineradoras nas áreas circunvizinhas às terras indígenas fomenta o contrabando e o crime organizado que atua contrariamente aos interesses indígenas. 



    8. A r. sentença recorrida na apuração de acervo probatório reportou-se ao relatório da Polícia Federal na chamada Operação Roosevelt, em 21.05.2005, que assinala os conflitos gerados no entorno da TI Cinta Larga entre garimpeiros, minerados e indígenas:Na mesma esteira, à fl. consta Relatório da Operação Roosevelt, produzido pelo Delegado Mauro Sposito, 11.05.2005, onde destaca a atuação das multinacionais na região, abastecida em grande parte pela concretização da "expectativa" gerada pela dúbia posição do DNPM: "é em Rondônia que se fazem presentes as empresas multinacionais que dominam o mercado mundial de diamantes, as quais, aproveitando-se de lacunas legais, agem por intermédio de empresas brasileiras que abrigam em seus respectivos contratos sociais a real identidade de seus proprietários. Diante da perspectiva de liberação da área para a lavra de diamantes, as empresas mineradoras multinacionais promovem ações para demonstrar que a exploração por parte de garimpeiros e suas cooperativas é predatória e ineficaz, utilizando para tanto ações de desinformação por meio da imprensa, bem como fomentando conflitos, no interesse de manterem a situação sob domínio e com isto regular o preço do diamante a nível mundial (...) a potencialidade criminal da situação expressa pode ser avaliada por estudos realizados pelas próprias empresas multinacionais, que afirmam ser a produção do Garimpo Roosevelt em torno de US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) mensais, sendo que deste montante, nos últimos quatro anos, não há registro de comercialização lícita dos diamantes extraídos nas terras ocupadas pelos silvícolas Cinta Larga". Assim, uma maior proteção do entorno das terras indígenas, com imposição de firmes restrições e fiscalizações, tendem a minimizar os focos de tensão na região do Povo Cinta Larga, reduzindo a criminalidade e os conflitos entre mineradores, garimpeiros e indígenas, eis que, além de se extinguir a expectativa das mineradoras em legalizar o extrativismo mineral nessas áreas, os grandes explorados passariam a ter dificuldades em simular pesquisa e lavra nas proximidades para "lavar" diamante extraído do interior da unidade de conservação. 



    9. lnexistem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Constatada a incompatibilidade da atividade mineraria e a ordem pública no entorno da TI Cinta Larga, resta superada a utilidade do aproveitamento mineral na área sub judice. 



    10. O interesse na proteção do meio ambiente, as condições de vida da população indígena local e a neutralização da criminalidade faz emergir os motivos para a revogação da lavra. 



    11. Apelação do Ministério Público Federal provida. 



    12. Recurso de apelação do DNPM prejudicado”. 



    Haja vista ter a decisão impugnada sido proferida no âmbito de Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, porquanto relacionada à lavra de recursos minerais (CF, art. 173), e à proteção ao meio ambiente e às terras indígenas (CF, arts. 225 e 231), vislumbro o cabimento do presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal.



    Prosseguindo na análise, verifico, neste juízo não exauriente, a existência dos requisitos necessários à suspensão cautelar da decisão impugnada. Isto porque verifica-se plausível, à luz dos elementos constantes nos autos, a argumentação formulada pelo Ministério Público Federal no sentido de que a exploração mineral no entorno da Terra Indígena do Povo Cinta Larga tem acirrado conflitos entre indígenas e não indígenas na região e gerado danos ao meio ambiente e ao “modo de vida da população local, causando grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas”. 



    Deveras, referido risco de lesão ao interesse público, causado pela multiplicidade de autorizações e permissões de lavra de recursos minerais na área em tela, além de ter sido reconhecido pelo Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no acórdão suspenso, resta amplamente demonstrada pela documentação juntada pelo Ministério Público Federal (docs. 14 e 15), que dá conta, entre outros fatores, de que o garimpo nas terras Cinta Larga tem ocasionado (i) “a destruição da mata ciliar e das margens do igarapé Laje, desmatamento, assoreamento e poluição das águas”; (ii) “efeitos devastadores sobre as comunidades indígenas, contaminando rios com mercúrio, inviabilizando a pesca, a caça e a destruição de matas, propiciando a proliferação de doenças, como a malária, a desnutrição, viroses, infecções”; (iii) “a perda do território, da cultura, intensificação do preconceito e da discriminação” e da violência contra os indígenas; e (iv) aumento da criminalidade e da ocorrência de “crimes de pistolagem” na região, decorrente da atração para a área de “garimpeiros, aventureiros e bandidos”, além de “diversos foragidos da justiça de outros estados”.



    Com base nessas circunstâncias, verifico, neste juízo sumário e sem prejuízo de ulterior revisão, que a decisão impugnada parece apresentar potencial de causar lesão de natureza grave ao interesse público, de modo a restar justificada a concessão de tutela provisória no presente incidente de contracautela, nos termos do que prevê o §7º do art. 4º da Lei 8.437/92 



    Ex positis, DEFIRO o pedido liminar para suspender, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92, os efeitos da decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF da 1ª Região, na MC 0074567-80.2013.4.01.0000/RO, de modo a restabelecer a eficácia do acórdão proferido por aquela Corte no julgamento da Apelação na Ação Civil Pública nº 0003392-26.2005.4.01.4100, até ulterior decisão nestes autos ou decisão desta Corte em eventual Agravo em Recurso Extraordinário a ser interposto no feito de origem.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se a Agência Nacional de Mineração (ANM), para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente